Tribunal: CARF
Processo: 10768.002081/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.002081/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.637 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
DAISY GALHANO FERNANDES VIANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. PENSÃO JUDICIAL. OMISSÃO.
São tributáveis os valores percebidos a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, recebidas em nome dos dependentes
incluídos em Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente/procedente em
parte o lançamento, relativo a Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF). A exigência é referente a
omissão de rendimentos tributáveis decorrentes do recebimento de pensão alimentícia.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, segundo o qual cabe o lançamento de ofício no caso de omissão de
rendimentos tributáveis obtidos pelo contribuinte e seus dependentes.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.002081/2010-44
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002081/2010-44

- o valor apurado é oriundo de pagamento de pensão alimentícia paga pelo pai de suas
filhas, que é destinado somente para a manutenção das mesmas;
- a impugnante não tem participação no consumo da dita importância;
- a verba paga a título de pensão alimentícia é oriunda do salário do genitor de suas
filhas, que é Juiz de Direito, porquanto o que recebe já vem com a devida tributação na
fonte, não se justificando a cobrança de tributação em duplicidade;
- tributar verba já tributada caracteriza, por si só, a cobrança de dupla tributação, o que,
in casu, não se coaduna com o princípio basilar da tributação sobre verba oriunda de
pagamento de salário, pois o que o genitor paga a título de pensão as suas filhas destina-
se a verba de caráter puramente alimentar;
- por conta dos fatos que se sucedem em face do pagamento da pensão, a cobrança
inerente a tributação não deve prosperar;
- deve ser anulado de plano o lançamento injusto e inconstitucional de cobrança
tributária;
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecido.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis, não compete a este
colegiado se manifestar, por força da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
A recorrente alega que por se tratar de pensão alimentícia judicial destinada ao
sustento das filhas menores, não cabe incidência de imposto de renda.
Nos termos do art. 643 do Decreto no 3.000/99, Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial, podem ser deduzidas
da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto.
Nesse caso, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia não constituem
base de cálculo para apuração do imposto mensal retido pela fonte pagadora do alimentante,
portanto não procede a alegação de que tais valores já teriam sido oferecidos à tributação na
fonte, pois o que foi submetido a tal tributação foi, na verdade, a verba salarial por aquele
recebida, na forma da legislação em vigor, vide art. 43 do RIR/99.
Quanto à tributação de tais valores na declaração de ajuste anual da contribuinte,
resta incontroverso que as filhas da recorrente foram beneficiárias de pensão alimentícia fixada
no bojo de processo judicial, e que as filhas foram declaradas como dependentes na declaração
de ajuste anual da mãe.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.637 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.002081/2010-44

Orientações sobre como declarar pensão alimentícia em casos do gênero estavam
previstas nos "Perguntas e Respostas IRPF" de sucessivos anos, dos quais se colhe, como
exemplo, o relativo ao exercício 2008:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS – PENSÃO
PENSÃO PAGA POR ACORDO OU DECISÃO JUDICIAL
201 — Qual é o tratamento tributário aplicável à pensão alimentícia paga mensalmente,
quando em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial?
O rendimento recebido está sujeito ao recolhimento mensal (carnê-leão) e à tributação
na Declaração de Ajuste Anual. O beneficiário deve efetuar o recolhimento do carnê-
leão até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento.
Atenção: Os rendimentos sujeitos ao recolhimento mensal recebidos por pessoas
consideradas dependentes do contribuinte na Declaração de Ajuste Anual são
submetidos à tributação como se fossem próprios do contribuinte. Se a opção for pela
declaração em separado, os rendimentos são tributados em nome de cada beneficiário.
(Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, arts. 49 e 50)
Há que se observar que as referidas beneficiárias não apresentaram declarações de
ajuste em separado no exercício em apreço, assim, os valores associados à pensão alimentícia
recebida do pai, são considerados rendimentos tributáveis na declaração da contribuinte, de
acordo com o regramento disposto nos arts. 4o e 54 do Decreto no 3.000/99.
Por sua vez, a imputação da multa de 75% advém da constituição do crédito
tributário via procedimento conduzido de ofício pela fiscalização, visto que a contribuinte não
cumpriu suas obrigações tributárias, e está prevista no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96. Sua
aplicação, portanto, é mera decorrência da legislação, e coerente com a constatação da autoridade
fiscal no particular, ou seja, não haver sido pago o tributo devido.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital